Tribunal: TJBA
Processo: 8001680-56.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001680-56.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TERCIO DO PRADO RIBEIRO Advogado(s): TALLYTA ALMEIDA DOS SANTOS GOMES, EVELINY DE OLIVEIRA VENTURIM APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ENFERMEIRO. INGRESSO NA CARREIRA MILITAR ESTADUAL. EXONERAÇÃO A PEDIDO. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. BOMBEIRO MILITAR. CARGO NÃO PRIVATIVO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 101/2019. IRRETROATIVIDADE. REINTEGRAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE JORNADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Tércio do Prado Ribeiro contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada em face do Estado da Bahia e do Município de Vitória da Conquista, na qual buscava a anulação de sua exoneração do cargo de enfermeiro municipal, a reintegração ao cargo com adequação de jornada, o pagamento de valores retroativos e indenização por danos morais, sob o fundamento de coação administrativa e de possibilidade de acumulação com o cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o pedido de exoneração do cargo municipal é nulo por vício de consentimento decorrente de alegada coação administrativa; (ii) estabelecer se era possível a acumulação entre os cargos de Enfermeiro e Soldado Bombeiro Militar à luz do art. 37, XVI, da Constituição Federal; (iii) determinar se a Emenda Constitucional nº 101/2019 incide sobre a situação para autorizar a acumulação; (iv) examinar o cabimento de reintegração, adequação de jornada e demais consectários. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exoneração foi formalizada a pedido do próprio servidor e publicada por ato administrativo regular, inexistindo prova inequívoca de ameaça grave, injusta e capaz de caracterizar coação como vício de consentimento. 4. A exigência de desligamento de outro cargo público para matrícula no curso de formação militar decorreu da interpretação então vigente da vedação constitucional de acumulação envolvendo militares estaduais, configurando exercício regular da legalidade administrativa. 5. O pedido de exoneração constitui ato voluntário praticado por conveniência do servidor para viabilizar o ingresso na carreira militar, caracterizando ato jurídico perfeito insuscetível de invalidação por arrependimento posterior. 6. À época dos fatos, o art. 37, XVI, da Constituição Federal admitia apenas hipóteses restritas de acumulação, entre elas a de dois cargos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. 7. O cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar possui natureza militar e operacional ampla, não exigindo formação na área de saúde como requisito de investidura, razão pela qual não se enquadra como cargo privativo de profissional de saúde. 8. A Emenda Constitucional nº 101/2019 não possui eficácia retroativa, incidindo o princípio tempus regit actum, de modo que a validade da exoneração rege-se pela norma vigente à época de sua prática, em observância ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e ao art. 6º da LINDB. 9. A reintegração pressupõe invalidação de demissão punitiva, não sendo aplicável à exoneração voluntária regularmente formalizada. 10. A fixação e eventual adequação de jornada inserem-se na esfera de conveniência e oportunidade da Administração, sendo vedada a ingerência judicial para viabilizar acumulação funcional em desacordo com a ordem constitucional. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A exoneração a pedido regularmente formalizada não se invalida sem prova inequívoca de coação grave e ilegítima. 2. O cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar não é privativo de profissional de saúde, não se enquadrando na exceção do art. 37, XVI, da Constituição Federal. 3. A Emenda Constitucional nº 101/2019 não retroage para alcançar exoneração ocorrida antes de sua vigência, em respeito ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. 4. A reintegração não se aplica à exoneração voluntária, não cabendo ao Judiciário alterar jornada para viabilizar acumulação vedada." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, XVI; 42; 142, § 3º; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º; LINDB, art. 6º; RITJBA, art. 187, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0309339-67.2015.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Segunda Câmara Cível, publ. 27.05.2025; TJ-AL, Apelação Cível nº 07003218620218020014, Rel. Des. Paulo Barros da Silva Lima, 1ª Câmara Cível, j. 12.12.2024; STJ, RMS 34.239/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 11.09.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001680-56.2019.8.05.0274, oriundos da 1ª Vara da Fazenda Públical da Comarca de Vitória da Conquistar, sendo Apelante Tércio do Prado Ribeiro e Apelado o Município de Vitória da Conquista. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, em (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 03